Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-29.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pela parte ré para reformar a decisão que inadmitiu o recurso inominado, sob o fundamento de que não foi efetuado o recolhimento das custas processuais, a tempo e modo.
3. No sistema dos Juizados Especiais, o juízo de admissibilidade do apelo em face da sentença ocorre na instância recursal, sob pena de negar-se à parte recorrente o acesso às Turmas Recursais (artigo 1.010, §3o, do Código de Processo Civil).
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO APENAS para determinar a remessa do recurso inominado interposto na origem à instância recursal, para seu exame de admissibilidade.
5. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.